Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723821-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: B. X. P. T. REQUERIDO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Vistos, etc., Ciente do conteúdo da petição do ID 38650784. Nesta data 2/8/2022, todos os sistemas do TJDFT estavam inoperantes.Impossível assim o cumprimento pelos canais de intimação virtuais desta Colenda Turma Cível. Assim num primeiro momento, após a leitura dos Prints das mensagens trocadas entre os Advogados das partes, não há descumprimento da medida, vez que a Agravada só tomou conhecimento após ser contactada via Watshapp da Advogada do Agravante. Ou seja no dia 3/8/22,a decisão foi cumprida. Aguarde-se o transcurso do prazo para resposta da Agravada. Intime-se. Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator